Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016581-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – AUSENTE DISTINÇÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DA SOCIEDADE E DE SEU TITULAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em se tratando de sociedade unipessoal de advocacia, assim como ocorre com a empresa individual, apenas é permitido ao advogado exercer sua profissão de forma individual, mas com os benefícios de uma pessoa jurídica, não havendo distinção patrimonial.

II - N
ão há óbice na inclusão da sociedade unipessoal no polo passivo do cumprimento de sentença, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, posto que a responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, nos termos do art. 17 do Estatuto da Advocacia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR DEMETRIO e ANDERSON KRENZLIN BOLL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1023789-46.2016.8.11.0041, manejado por ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJÓS DA SILVA, incluiu no polo passivo da demanda a sociedade unipessoal de advocacia ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 31.572.303/0001-02.

Para tanto, defendem os agravantes, em síntese, que nenhuma medida expropriatória poderá recair sobre a sociedade de advocacia, sem que antes seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedimento que por sua vez não foi realizado nos autos de origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
224174165
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
226350656
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão que deferiu o pedido de inclusão da sociedade unipessoal de advocacia ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no polo passivo da demanda.

Segundo os agravantes, nenhuma medida expropriatória poderá recair sobre a sociedade de advocacia, sem que antes seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedimento
que por sua vez não foi realizado nos autos de origem.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo
da parte agravante
, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão
agravada.

É que, em se tratando de sociedade unipessoal de advocacia, assim como ocorre com a empresa individual,
apenas
é permitido ao advogado exercer sua profissão de forma individual, mas com os benefícios de uma pessoa jurídica, não
havendo distinção patrimonial.

Desse modo, não há óbice na inclusão da
sociedade unipessoal no polo passivo
do
cumprimento de sentença, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,

posto que a responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, nos termos do art. 17 do Estatuto da Advocacia
.

Há, inclusive, precedente deste Tribunal de Justiça, que considerou desnecessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em casos de inclusão de sociedade unipessoal de advocacia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

A
parte exequente/agravante, além de demonstrar terem sido inexitosas
todas tentativas
de localizar patrimônio em nome dos Executados, demonstrou que o executado Anderson possui sociedade unipessoal de advocacia e tem como único sócio Anderson Nunes de Figueiredo (id 122450741-origem e id 122448590- origem).

Levando-se em consideração que quem exerce a atividade da advocacia por meio da sociedade unipessoal é o executado, pessoa física, Anderson Nunes de Figueiredo, a sociedade responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pelo sócio executado, em evidente confusão.

Por tais aspectos, nada impede que a sociedade unipessoal seja incluída no polo passivo deste cumprimento de sentença, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, já que sua responsabilidade pelos débitos sociais, segundo a regra constante do art. 17 do Estatuto da Advocacia, é subsidiária e ilimitada. (N.U 1022639-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE CULPA NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. DECISÃO QUE INCLUIU A SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO AFASTADO. Ausente distinção entre os patrimônios da sociedade e de seu titular. Dispensa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, posto que a responsabilidade do titular é ilimitada. Inteligência do art. 17 do Estatuto da Advocacia. Precedentes desse Tribunal. AGRAVO DESPROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2023957-59.2024.8.26.0000; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2024; Data de Registro: 16/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que deferiu a inclusão de sócio, em sociedade unipessoal, no polo passivo da execução. Responsabilidade do titular da sociedade unipessoal de advocacia que é ilimitada, a teor do artigo 17 do Estatuto da OAB. Impossibilidade de distinção entre os patrimônios da sociedade e de seu titular. Situação similar à da empresa individual, o que afasta a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para que se atinja o patrimônio do seu titular. Decisão mantida nesse ponto. Penhora. Constrição de valor depositado em conta corrente do agravante. Entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2019431-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2023; Data de Registro: 05/06/2023)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024